Tribunal: STJ
Processo: 1501547-36.2023.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958021 - SP (2025/0206970-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: R O
ADVOGADO
: SANDRO DE ALBUQUERQUE BAZZO - SP225344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/1990 e 798,
, do CPP.
caput
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
, iniciando-se o prazo para interposição do
25/7/2025
agravo regimental em
, com término em
4/8/2025
.
8/8/2025
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia
encontra-se fora do prazo, conforme
11/8/2025
certificado nos autos, o que inviabiliza a sua
apreciação.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51440856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: a99893c3-e050-4da2-9cb9-8605627f4c76

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958021 - SP (2025/0206970-
0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: R O
ADVOGADO
: SANDRO DE ALBUQUERQUE BAZZO - SP225344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/1990 e 798,
, do CPP.
caput
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
, iniciando-se o prazo para interposição do
25/7/2025
agravo regimental em
, com término em
4/8/2025
.
8/8/2025
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia
encontra-se fora do prazo, conforme
11/8/2025
certificado nos autos, o que inviabiliza a sua
apreciação.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R. O. contra a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões deste recurso, a defesa sustenta que a inclusão do print
do sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diante das
transformações tecnológicas, parece adequada e legítima a sua utilização.
Afirma que o Supremo Tribunal Federal adotou a posição mais
benéfica para o recorrente, permitindo a comprovação do feriado mediante
juntada de calendário do Tribunal.
Requer o acolhimento agravo, pretendendo que seja conhecido do
recurso especial e a ele seja dado provimento.
Documento eletrônico VDA51440901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:54
Código de Controle do Documento: 29432e0b-6b87-40e7-833a-5ef6f9c2d594

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não
conhecimento do agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 630):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto após o prazo
legal de 5 (cinco) dias da publicação da decisão recorrida
proferida pelo Ministro Relator.
2. Parecer pelo não conhecimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Não se pode conhecer do agravo regimental, porque apresentado fora
do prazo legal.
Considerada publicada a decisão agravada em
(fl. 600),
25/7/2025
consumou-se o prazo de 5 dias para apresentação do recurso no dia
,
8/8/2025
conforme certificado nos autos (fl. 615), razão pela qual a petição de recurso
protocolizada em
(fl. 606) é intempestiva, ou seja, está fora do prazo
11/8/2025
autorizado pela lei para apresentar impugnação.
Essa é a disciplina dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798,
, do
caput
CPP (grifo próprio):
Art. 39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de
Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá
agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso,
.
no prazo de cinco dias
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias,
.
domingo ou dia feriado
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5
(CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo
de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038
/1990, 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal.
II - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual
penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do CPC
referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei
Documento eletrônico VDA51440901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:54
Código de Controle do Documento: 29432e0b-6b87-40e7-833a-5ef6f9c2d594

n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze)
dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de
declaração (art. 1.003, § 5o, da Lei n. 13.105/2015).
III - Isso porque não foi revogada, expressamente, como ocorreu
com outros de seus artigos, a norma especial da Lei 8.038/90
que dispõe sobre normas procedimentais para os processos que
especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal.
IV - Segundo entendimento pacífico nesta Corte Superior,
iniciado o prazo recursal penal, o seu curso não se interrompe
nem se suspende por força de feriado ou de suspensão do
expediente forense, a não ser quando coincidente com o termo
final, caso em que deve ser prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte.
V - Fixadas as premissas acima, verifico que, na hipótese, a
decisão agravada foi publicada em
(fl. 901), sexta-
1/12/2023
feira, de modo que o decurso do prazo legal teve início em
(segunda-feira), e, conforme as regras expostas
4/12/2023
acima, o prazo expirou no dia
(segunda-feira,
11/12/2023
primeiro dia útil subsequente ao dia de término do prazo).
Entretanto, a petição de interposição do agravo regimental só
veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 904), fora,
12/12/2023
portanto, do prazo legal, conforme os termos da certidão de fl.
912.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.468.226/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/9/2024
.)
19/9/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA51440901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:54
Código de Controle do Documento: 29432e0b-6b87-40e7-833a-5ef6f9c2d594

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0206970-0
AREsp 2.958.021 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15015473620238260344 20102412023 96402022
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R O
ADVOGADO
: SANDRO DE ALBUQUERQUE BAZZO - SP225344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R O
ADVOGADO
: SANDRO DE ALBUQUERQUE BAZZO - SP225344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055514583081554=0@
2025/0206970-0 - AREsp 2958021 Petição : 2025/0071697-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51417352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:34:47
Código de Controle do Documento: 1BEFEBA2-ADE3-48EA-B6A8-EAD381C2882D